Tribunal: TJBA
Processo: 8052558-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052558-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EBENEZER MARTINS GOMES Advogado(s): JONATHAS FORTUNA GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC01 ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO. INSULINA REGULAR EM CANETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE COMO CONSEQUÊNCIA INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. COMPROVADA NECESSIDADE MÉDICA. VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1234 DO STF. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052558-89.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante EBENEZER MARTINS GOMES e como impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.